Tribunal: STF
Processo: ACO 700
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-29
Data de publicação: 2004-04-29

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - AFASTAMENTO. A natureza precária e efêmera da
tutela antecipada viabiliza a revisão a qualquer momento.
        FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - ALTERAÇÃO DE VALORES - TUTELA
ANTECIPADA - IMPROPRIEDADE. A erronia dos valores observados há de
ficar demonstrada na fase de instrução da ação cível originária,
descabendo, ante a inexistência de verossimilhança da alegação,
implementar tutela antecipada com alcance de modificar quantias
praticadas, colocando em risco o sistema.
        TUTELA ANTECIPADA -
INDEFERIMENTO. Impõe-se o referendo de ato do relator que indefere
tutela antecipada, revendo-se o entendimento já externado, quando
constatado equívoco em pronunciamento anterior, a implicar
conseqüências danosas ao FUNDEF.